Tribunal: STF
Processo: ARE 1319817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 36, p. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. Pretensão à anulação das multas imputadas em decorrência da falta de identificação do condutor, lavradas nos termos dos artigos 257, §8º, do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da autora. Descabimento. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Regra que se aplica a todas as infrações previstas na legislação de trânsito, incluída a falta de notificação ao condutor, não obstante a sua natureza acessória. Hipótese na qual a ré demonstrou, por meio de documentação idônea, a expedição das duas notificações à proprietária do veículo, por não ter meios de saber quem era o condutor. Notificações enviadas para endereço constante do cadastro informado pela empresa. Desnecessária a juntada do aviso de recebimento da comunicação postal, porquanto a notificação pode ser feita por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. Presunção de legitimidade e regularidade dos atos administrativos não elidida pela autora. Aplicação dos arts. 281, parágrafo único, I, e art. 282, do Código de Trânsito Brasileiro, e da súmula nº 312, do STJ. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 36, pp. 34/37).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, 5º, X; e 150, IV, da Constituição Federal, bem como ao Pacto de São José da Costa Rica e ao princípio constitucional da valoração ao trabalho.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A decisão recorrida afronta a Constituição. Com efeito, a disposição do Código de Transito Brasileiro que comina multa progressiva à empresa proprietária de veículo que não indicar o motorista infrator fere a Carta Magna e deveria ter tido apreciada a alegação de sua inconstitucionalidade.” (eDOC 37, p. 38).



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa.” (eDOC 37, p. 46)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou: (eDOC 37, pp. 7/10): 



    “Vale destacar que, apesar das alegações de inexistência de placas nas vias públicas indicando a restrição à circulação de veículos da apelante, referida questão não é objeto dos presentes autos. 



    O objeto da demanda é somente a aplicação de multa por ausência de indicação de condutor. De fato, a empresa apelante não indicou os condutores dos veículos autuados e, por este motivo, foram lavradas multas denominadas NICS multa por ausência de indicação de condutor por pessoa jurídica, conforme comprovam os documentos juntados pelo próprio autor a fls. 31/36 .



    Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: 



    “Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:



      I - tipificação da infração; 



    II - local, data e hora do cometimento da infração; 



    III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;



      IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; 



    V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; 



    VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. 



    § 1º (VETADO) 



    § 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.



      § 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte 



    § 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: 



    I - se considerado inconsistente ou irregular; 



    II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. 



    Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. 



    § 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. 



    § 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.



      § 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento 



    § 4º Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade. 



    § 5º No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor.



    Como se vê, lavrado o auto de infração e não sendo possível a imediata identificação do infrator, será expedida notificação da autuação, no prazo máximo de trinta dias. 



    Se não for arquivado por insubsistente, a autoridade de trânsito imporá a penalidade e providenciará a segunda notificação do proprietário do veículo ou condutor, cientificando-o da penalidade aplicada e do prazo para oferecimento de recurso. 



    De outra parte, é dominante o entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo de 30 dias para notificação deve ser aplicado para todas as infrações previstas na legislação de trânsito, incluída, portanto, a ausência de identificação do condutor, não obstante a sua natureza acessória. 



    Neste sentido, foi editada a Súmula nº 312 pelo Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. 



    Note-se que a súmula citada não indica nenhuma exceção à regra. Logo, o prazo estabelecido pelo artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro também deve ser aplicado na hipótese de autuação pelo artigo 257, § 8º, do mesmo Diploma Legal.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Ademais, para divergir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário o incursionamento no contexto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. IMPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 9.478/97. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afastou a alegada afronta ao princípio da legalidade por entender que é a Lei 9.478/97 que dá respaldo à aplicação de sanção administrativa, em se tratando da Agência Nacional de Petróleo, e não portaria, como sustenta a parte Recorrente, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 2. A solução da controvérsia dos autos depende, ainda, do reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código.” (ARE 1127665 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 01.08.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ANP. Nulidade do auto de infração. Imposição de multa com base em portaria ministerial (60 e 61/95). 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de prequestionamento. Súmula 282 desta Corte. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE 813524 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 23.10.2018).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: ARE nº 1.277.982/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/8/2020; e ARE nº 1.121.007/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/4/18. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente